Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC 854 § 3o I), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT.
3. Na hipótese em exame, o executado não instruiu os autos com elementos de prova minimamente capazes de demonstrar que a penhora de percentual de seu salário prejudicaria a sua subsistência digna e de sua família, permanecendo silente nos autos recursais e nos de origem.
4. Considerando a remuneração líquida do executado comprovada nos autos (R$ 13.595,63), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos e medicamentos, à mingua de outros elementos de prova, a penhora do percentual de 20% sobre o salário do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva.
5. Deve ser revogada a suspensão processual determinada na forma do art. 921, III, do CPC/2015, diante da localização de bens penhoráveis e da impossibilidade de fluência da prescrição intercorrente enquanto realizada a penhora mensal da remuneração do executado, até a satisfação do débito. Precedentes do TJDFT.
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRB Banco de Brasília S.A.